Tribunal: TJBA
Processo: 0000524-23.2014.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000524-23.2014.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Advogado(s)
:

APELADO: THIAGO CARNEIRO VILASBOAS GUTEMBERG

Advogado(s)
:
THIAGO CARNEIRO VILASBOAS GUTEMBERG, DAVID ROLDAN VILASBOAS LAMA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATAÇÃO NULA POR AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. FÉRIAS E 13º SALÁRIO. FGTS. ÔNUS DA PROVA. TEMA 551/STF. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Livramento de Nossa Senhora contra sentença proferida em ação ordinária ajuizada por servidor temporário, que exerceu suas funções entre 01.01.2006 e 01.01.2013, visando à anotação da CTPS e ao pagamento de verbas remuneratórias não adimplidas, notadamente férias, décimo terceiro salário e FGTS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a contratação temporária sucessivamente renovada configura desvirtuamento apto a assegurar o pagamento de férias, décimo terceiro salário e FGTS; (ii) estabelecer a correta distribuição do ônus probatório quanto à quitação das verbas pleiteadas; (iii) determinar o índice aplicável à atualização monetária e aos juros moratórios após a Emenda Constitucional nº 113/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sucessiva e reiterada renovação do contrato temporário caracteriza desvirtuamento da contratação excepcional, enquadrando-se na hipótese prevista no Tema 551 da Repercussão Geral do STF.
A nulidade do contrato administrativo por ausência de concurso público não afasta o direito do servidor às verbas remuneratórias correspondentes ao serviço efetivamente prestado, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração.
São extensíveis aos servidores temporários os direitos sociais previstos no art. 7º da Constituição Federal, inclusive férias, décimo terceiro salário e FGTS, quando demonstrado o desvirtuamento da contratação, conforme precedentes do STF e do STJ.
A ausência de juntada, pelo Município, de comprovantes de pagamento ou fichas financeiras, documentos sob sua posse exclusiva, evidencia o descumprimento do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.
A condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios observa o disposto no art. 85 do CPC, sendo inaplicável a sucumbência recíproca diante da derrota substancial do ente municipal.
Em condenações de natureza não tributária, a partir de dezembro de 2021, a atualização monetária e os juros moratórios devem observar exclusivamente a taxa SELIC, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento
:

O desvirtuamento da contratação temporária, evidenciado por sucessivas renovações, assegura ao servidor o direito ao recebimento de férias, décimo terceiro salário e FGTS.
A nulidade do contrato administrativo não afasta o dever da Administração de remunerar o serviço efetivamente prestado.

Compete ao ente público comprovar o pagamento das verbas remuneratórias, nos termos do art. 373, II, do CPC.
A partir de dezembro de 2021, a taxa SELIC constitui índice único de correção monetária e juros moratórios nas condenações não tributárias impostas à Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II, § 2º e IX; CF/1988, art. 7º; CPC, arts. 373, II, 85 e 86, parágrafo único; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; Emenda Constitucional nº 113/2021; Lei Estadual nº 12.373/2011, art. 10, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 551 da Repercussão Geral; STF, RE nº 596.478/RR, Rel. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, j. 13.06.2012; STF, RE-AgR nº 752.206/MG, Rel. Min. Celso de Mello, j. 22.10.2013; STJ, AgInt no REsp nº 1.658.024/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 21.09.2017; TJBA, ApCiv nº 0000498-15.2013.8.05.0200, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, DJe 18.12.2020; TJBA, ApCiv nº 0001561-10.2010.8.05.0191, Rel. Desa. Pilar Célia Tobio de Claro, DJe 26.10.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
0000524-23.2014.8.05.0153
, oriundos da Comarca de Livramento de Nossa Senhora, em que figuram como
apelante
MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA
e como apelado
THIAGO CARNEIRO VILASBOAS GUTEMBERG.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2026.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente
/
Relator

EA/03